Tribunal: STF
Processo: ADI 7013
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM DEFINITIVO DE MÉRITO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CONSTITUCIONAL. PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2021-2030. RETROCESSO PELA AUSÊNCIA DE MENÇÃO DOS OBJETIVOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS CONSTANTES NO PLANO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DE FEMINICÍDIOS E MORTES CAUSADAS POR AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL E DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. 



    AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.